Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-48.2018.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000487-48.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIELDO MACHADO COUTINHO - CPF: 424.176.001-53 (EMBARGADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), FRIGORIFICO J & J LTDA - ME - CNPJ: 03.275.499/0001-38 (EMBARGANTE), RAVEL MALDI BORGES - CPF: 567.407.436-49 (ADVOGADO), AURIO RODRIGUES PEDREIRA - CPF: 860.716.706-59 (EMBARGANTE), AURIO RODRIGUES PEDREIRA - CPF: 860.716.706-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FRIGORÍFICO J & J LTDA – ME,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
251799152, que
por unanimidade desproveu
o recurso de apelação do ora embargante.

A parte Embargante em suas razões (ID. 252394194) requer acolhimento, dando provimento,

evitando-se, com isto, o cerceamento do amplo direito de defesa seja constitucional, seja legal, seja processual.

Contrarrazões sob ID. 253978678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Preliminarmente, o Apelante sustenta a nulidade da sentença,em virtude do cerceamento de defesa.

Do conjunto probatório, verifica-se que a requerida/apelante alega em sua contestação (id. 187002172 e id. 187002173) que a dívida referente ao cheque objeto da ação monitória foi pago por meio de outro cheque, porém, sem comprovar qualquer efetivo pagamento de forma documental. Ademais, ainda na contestação requer a produção de provas, especificando o depoimento pessoal do autor/apelado, oitiva do requerido Aureo Rodrigues Pedreira, oitiva de testemunhas e prova pericial, contudo, sem justificar a necessidade da produção probatória.

Já no dia 25/03/2019 consta decisão intimando as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 187002178, fl. 7). Contra a referida decisão a apelante opôs embargos de declaração, mas sem especificar ou justificar a produção de provas.

Ato contínuo, consta decisão do dia 25/09/2019 (id. 187002180, fls. 07/10), acolhendo os embargos de declaração e novamente intimando as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, com certidão de publicação no dia 10/10/2019 (id. 187002181, fl. 10). Todavia a requerida/apelante no dia 11/10/2019 apenas juntou aos autos cópia do agravo de instrumento que impugna a rejeição da exceção de incompetência, novamente sem especificar qualquer produção probatória.

Em resumo, a requerida/apelante requereu genericamente a produção probatória em sede de contestação, mas após ser intimada em duas oportunidades para justificar e especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo in albis. De forma contraditória, após ter sua pretensão defensiva rejeitada, vem suscitar cerceamento de defesa.

Assim sendo, o juízo a quo corretamente indeferiu o pedido genérico e injustificado de produção de prova, realizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade do julgamento antecipado sem a caracterização de cerceamento de defesa quando as provas carreadas aos autos forem suficientes para o deslinde da causa, especialmente no presente caso, em que a alegação defensiva era de que o requerido/apelante supostamente realizou o pagamento por meio de outro cheque, o que poderia ter sido comprovado de forma documental.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Restando evidenciada a mora, deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2o, §3o, Decreto-Lei no 911/69. É viável a capitalização diária/mensal dos juros para contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Caso concreto em que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da mensal, sendo permitida, portanto, a cobrança da capitalização. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Posição do col. STJ. (REsp 1622555/MG)” (TJMT – RAC No 1005891-23.2019.8.11.0006, REL. DS.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024